Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710252-91.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSIANE ALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO Defiro o pedido de ID 63903420. Aguarde-se pelo prazo solicitado. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito